Tribunal: TJSP
Processo: 1109172-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973.827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973.827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c.c. 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Cobrança dentro dos patamares pactuados – Abusividade não reconhecida.
Seguro – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus da ré – Artigo 373, II do CPC – Não atendimento – Devolução na forma simples, com incidência de correção monetária da data do desembolso e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sucumbência preponderante da autora – Reconhecimento – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso provido em parte.